Tribunal: TJDFT
Processo: 0709855-68.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0709855-68.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: WILLIAN DOS SANTOS OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte recorrente/ré, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. TRANSFERÊNCIA EX OFFICIO PARA RESERVA REMUNERADA. IDADE LIMITE. LEI FEDERAL No 13.954/2019. REVOGAÇÃO TÁCITA DA LEI No 7.479/86. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Admissibilidade 1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. II. Caso em Exame 2. O autor, 2o Tenente do Quadro de Oficiais Bombeiro Militar de Administração, foi agregado por meio de portaria publicada no DODF no 21/2025, sob o fundamento de ter atingido 56 anos. A sentença reconheceu a ilegalidade do ato, declarando o direito de permanência na ativa até os 63 anos, conforme a Lei no 13.954/2019. 3. O Distrito Federal, ora recorrente, interpôs recurso inominado alegando a inaplicabilidade da Lei no 6.880/80 à Polícia Militar e ao Corpo de Bombeiros do DF, sustentando que a idade-limite de 56 anos permanece válida conforme o Estatuto dos Bombeiros Militares (Lei no 7.479/86), e que a legalidade do ato administrativo está respaldada por parecer do Tribunal de Contas do DF (Decisão no 2325/2020). 4. O recorrido apresentou contrarrazões, ID 74258404. III. Questão em Discussão 5. A controvérsia consiste em: i) analisar se a Lei Federal no 13.954/2019, que alterou o limite etário para transferência ex officio para a reserva remunerada, tem aplicação imediata ao CBMDF, independentemente de norma distrital específica. IV. Razão de Decidir 6. A idade limite para os membros das Forças Armadas é disciplinada, para o caso do recorrido (oficial subalterno do QOBM/Intd.) no art. 98, I, b, item 4, que estabelece a idade de 63 (sessenta e três) anos para a transferência para a reserva remunerada. 7. O art. 24-A, inciso IV, do Decreto-Lei 667/69, na redação dada pela Lei 13.954/2019, preconiza que a transferência de militares para a reserva remunerada, de ofício, por atingimento da idade-limite do posto ou da graduação, se prevista, deve ser disciplinada por lei específica do ente federativo, observada como parâmetro mínimo a idade-limite estabelecida para os militares das Forças Armadas do correspondente posto ou graduação. 8. Ainda que inexistente a edição de lei específica, a Lei no 13.954, de 16/12/2019 estabelece as diretrizes e parâmetros mínimos a serem seguidos pelo Distrito Federal, cuja competência se limita às questões específicas de predominância regional, aponta a obrigatoriedade de observância como parâmetro mínimo a idade-limite estabelecida para os militares das Forças Armadas do correspondente posto ou graduação. 9. Não obstante, com a edição da Lei Federal no 13.954/2019 e a consequente inclusão do 24-A, IV, no Decreto-Lei no 667/1969, houve revogação tácita das idades limite antes previstas no art. 93, I, da Lei Federal no 7.479/86 (Estatuto dos Bombeiros-Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal), diante da evidente antinomia. 10. A edição de lei específica para o Distrito Federal revela-se inconstitucional, tendo em vista que à União compete privativamente organizar e manter as Polícias e Corpos de Bombeiro Militar do Distrito Federal (consoante artigo 22, inciso XXI, da Constituição Federal). 11. Haja vista a inobservância da Lei 13.954/2019, constata-se a ilegalidade do ato administrativo que determinou a transferência do recorrido para a reserva remunerada ex officio por implemento da idade limite de permanência no serviço ativo do CBMDF. 12. A jurisprudência consolidada das Turmas Recursais do TJDFT reconhece a revogação tácita da Lei no 7.479/86 pela Lei no 13.954/2019. A competência legislativa sobre o tema é privativa da União, conforme art. 22, XXI, da CF. 13. Nesse sentido: Acórdão no 2000149, Processo no 0760580-95.2024.8.07.0016, Relatora: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, julgamento em 19/05/2025, publicado no DJe: 28/05/2025; Acórdão 1948113, 0757248-57.2023.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/11/2024, publicado no DJe: 05/12/202; e Acórdão 1332063, 0704767-19.2020.8.07.0018, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/04/2021, publicado no DJe: 23/04/2021. V. Dispositivo 14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 15. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.” A parte recorrente sustenta violação aos art. 42, §1o; art. 142, § 3o, inciso X; art. 21, XIV e art. 22, XXI todos da CRFB, porquanto o acórdão vergastado manteve a sentença que reconheceu a ilegalidade do ato de agregação aos 56 anos, declarando o direito de permanência na ativa até os 63 anos, conforme a Lei no 13.954/2019. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado em razão da isenção legal. Há contrarrazões. Os dispositivos constitucionais alegadamente violados não foram objeto de debate expresso no Acórdão recorrido, nem tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, na forma do enunciado no 356 de Súmula de Jurisprudência do STF. Nesse sentido: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. (ARE 721436 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 26/02/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 21-03-2013 PUBLIC 22-03-2013) É o caso de negativa de seguimento por ausência de pressuposto recursal extrínseco, na forma do art. 1.030, V do CPC. Tem-se em conta, ainda que a ofensa ao dispositivo constitucional alegado depende da análise da interpretação dada à Lei n. 13.954/2019, que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutida, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, e, por conseguinte, aplicam-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). É o caso de negativa de seguimento ao apelo extremo, na forma do art. 1.030, I, a do CPC. O acórdão concluiu que: “Ainda que inexistente a edição de lei específica, a Lei no 13.954, de 16/12/2019 estabelece as diretrizes e parâmetros mínimos a serem seguidos pelo Distrito Federal, cuja competência se limita às questões específicas de predominância regional, aponta a obrigatoriedade de observância como parâmetro mínimo a idade-limite estabelecida para os militares das Forças Armadas do correspondente posto ou graduação. 9. Não obstante, com a edição da Lei Federal no 13.954/2019 e a consequente inclusão do 24-A, IV, no Decreto-Lei no 667/1969, houve revogação tácita das idades limite antes previstas no art. 93, I, da Lei Federal no 7.479/86 (Estatuto dos Bombeiros-Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal), diante da evidente antinomia”. Para afastar tal conclusão, necessário a revisão de fatos e provas, nos estritos termos do enunciado no 279 de Súmula do STF. É caso, no particular, de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Tem-se, por fim, que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário, na forma do enunciado no 280 de Súmula de Jurisprudência do STF. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 4 de novembro de 2025. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal